Tribunal: TJDFT
Processo: 0745734-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745734-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES AGRAVADO: YARA AGROFERTIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES contra a decisão de ID 168808103, proferida em execução de título extrajudicial proposta por YARA AGROFERTIL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença permaneceu paralisado por nove anos; que o trânsito em julgado dos Embargos à Execução opostos ocorreu em 28/6/2014; que não se observou o entendimento fixado no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC; que a intimação do credor é para o exercício do contraditório, não para promover o andamento intempestivo do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente. Custas recolhidas (ID 52758123). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão", positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. No caso sob análise, a parte agravante alega que o prazo prescricional de cinco anos transcorreu, diante da ausência de manifestação do credor após 28/6/2014. Para compreensão da controvérsia, é necessário rememorar determinados atos processuais praticados. No pronunciamento judicial de ID 52758117 – p. 44, o juízo de origem determinou, em 27/11/2008, a formalização de penhora de imóvel de titularidade do agravante/executado, inclusive com lavratura de termo de penhora (ID 52758117 – p. 45). A seguir, certificou-se que a execução se encontrava suspensa por força de decisão proferida em embargos do devedor opostos pelo agravante (ID 52758117 – p. 46), em 28/11/2008. A parte agravante alega que o trânsito em julgado do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 483.373/DF, interposto nos embargos do devedor, ocorreu em 2/7/2014 (ID 165753704). Por seu turno, a parte agravada afirmou, no primeiro grau de jurisdição, que a existência de bem penhorado nos autos afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça, em Incidente de Assunção de Competência, fixou as seguintes teses: RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.) (grifo nosso) No caso em apreço, não se vislumbra, prima facie, a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da inexistência de paralisação do andamento, por não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Conquanto o processo tenha permanecido sem movimentação, por prazo superior a cinco anos, a localização de bem imóvel apto à constrição, inclusive mediante lavratura de termo de penhora, rechaça a inércia do credor. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). É importante salientar que, após o trânsito em julgado dos embargos à execução, o credor não foi intimado para promover o andamento do processo, sem olvidar que, após a lavratura do termo de penhora, a legislação processual civil revogada previa a intimação do executado (artigo 659, §5o, do Código de Processo Civil de 1973). Portanto, a rigor, na execução, o ato subsequente à certificação do trânsito em julgado dos embargos à execução seria a intimação do executado para manifestação, de modo que a dependência de ato submetido à reserva jurisdicional corrobora a inexistência de inércia do exequente. Contudo, diante do longo período sem tramitação, o juízo de origem optou por intimar o exequente para manifestação (ID 176554743 – p. 81), nesta oportunidade alertando que a ausência de manifestação ensejaria a suspensão do processo, circunstância que ensejou a petição de ID 176554743 – p. 83), com a retomada da marcha processual. Em conclusão, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora